Tribunal: TJBA
Processo: 8033773-16.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033773-16.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAILMA ATO LIMA Advogado(s): GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA IMPETRADO: Prefeito de Salvador e outros (2) Advogado(s): A4 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DEVER DE OBSERVÂNCIA POR TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. POLÍTICA NACIONAL DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS. VALOR DO PISO QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O VENCIMENTO BÁSICO, E NÃO A REMUNERAÇÃO GLOBAL. DECISÃO DO STF QUE DECLAROU A LEGALIDADE DA ATUALIZAÇÃO ANUAL DO PISO POR MEIO DE PORTARIA DO MEC. REFLEXO NAS DEMAIS PARCELAS REMUNERATÓRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8033773-16.2022.8.05.0000, sendo Impetrante JAILMA ATO LIMA, e Impetrados SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR e o PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado Bahia, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz Substituto de 2º grau – Relator